Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732073-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HOMERO PINTO FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, com base no art. 1.022, II, do CPC, apontando omissão na decisão unipessoal deste relator, que indeferiu a liminar buscada no habeas corpus impetrado em favor de HOMERO PINTO FIGUEIREDO. Em razões de ID 40038428, discorre sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Afirma que, ao longo da inicial do habeas corpus, ficou claramente demonstrado que o procedimento movido contra o paciente carece de justa causa, na medida em que as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, com competência criminal, já decidiram, em casos idênticos, que as condutas pelas quais Homero está sendo acusado são, à toda evidência, atípicas, residindo, neste aspecto, o fumus boni iuris. A embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao tema, nada mencionando sobre o entendimento do STJ destacado na inicial e, por essa razão, precisa ser saneada, pois a tese, se acolhida, pode sobrestar o andamento da ação penal. Argumenta que a atipicidade da conduta é uma das hipóteses que autorizam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, a evidenciar a importância do debate. Ao final, requer o acolhimento do recurso, com efeito modificativo, “com fundamento no art. 1.022, inciso II, e no art. 489, § 1o, ambos do CPC de 2015”, sanando as omissões existentes. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que a hipótese não atrai a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, haja vista o Código de Processo Penal contemplar o recurso de embargos de declaração, nos arts. 619 e 620, e disciplinar, no art. 315, § 2o, a exigência de se fundamentar a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Denota-se, assim, que a impetrante aponta violação ao princípio da fundamentação da decisão embargada e erra na fundamentação do próprio recurso. A falha, contudo, não compromete o conhecimento dos embargos de declaração, pois é possível extrair da peça recursal elementos suficientes para identificar a causa de pedir. Quanto ao vício apontado, melhor sorte não socorre a impetrante. A uma, porque a liminar em habeas corpus sequer tem previsão legal. A duas, porque se trata de ato produzido em juízo de cognição sumária e não exauriente. Trata-se, portanto de decisão precária, cuja fundamentação dos motivos que levaram ao indeferimento da liminar não precisa esgotar a questão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 15:31:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator